Tribunal: TJDFT
Processo: 0731408-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça objetiva delimitar se a prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.
4. Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais quando inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor, tampouco controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais quando inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor, tampouco controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.169/STJ. TJDFT, AI 07333099620238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 25.10.2023.